Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1019969-03.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Nerita Francisca Artiga.
Recorrida: Águas Cuiabá S.A.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS, PELA MÉDIA DO CONSUMO REGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, devem os valores das faturas serem adequados à média apurada nos meses anteriores.
2. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório.
3. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito ou, o corte no fornecimento de água, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019969-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NERITA FRANCISCA ARTIAGA - CPF: 567.612.101-78 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS, PELA MÉDIA DO CONSUMO REGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, devem os valores das faturas serem adequados à média apurada nos meses anteriores.

2.

Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório.

3.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito ou, o corte no fornecimento de água, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020